Tribunal: TJMT
Processo: 1058756-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute o bloqueio e posterior encerramento de conta digital pelo PagSeguro Internet Ltda., com retenção temporária do saldo, sob a justificativa de suspeita de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o encerramento da conta digital, motivados por suspeita de fraude, configuram ato ilícito ou falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da retenção temporária de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição de pagamento demonstra que o bloqueio cautelar da conta decorre de procedimentos internos de segurança, diante da identificação de movimentação atípica, medida autorizada contratual e normativamente.
4. O bloqueio preventivo de conta digital por suspeita de fraude, quando amparado em elementos objetivos e adotado como medida de segurança, configura exercício regular de direito e não falha na prestação do serviço.
5. O dano moral, nessa hipótese, não se presume, exigindo prova concreta de abalo extrapatrimonial, inexistente quando ausentes abuso, excesso ou retenção desarrazoada de valores.
6. Não comprovada conduta ilícita nem prejuízo que ultrapasse mero aborrecimento, afasta-se o dever de indenizar, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio preventivo e o encerramento de conta digital por suspeita de fraude, quando baseados em elementos objetivos e em procedimentos de segurança, configuram exercício regular de direito da instituição de pagamento. 2. O dano moral não se configura in re ipsa em casos de bloqueio cautelar de conta, exigindo demonstração concreta de abuso ou prejuízo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 3a Turma Recursal, RI no 1015585-55.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 22.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058756-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIO JUNIOR NEVES DE SOUZA - CPF: 059.834.501-90 (RECORRENTE), DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026